Tribunal: TJSP
Processo: 1503676-03.2016.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de licença, exercícios de 2014 a 2015 - Município de Santa Barbara – Extinção da execução fiscal em razão da nulidade da CDA – Impossibilidade – Necessidade de intimação prévia do exequente para emenda ou substituição do título – Precedentes do STJ – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176286
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1503676-03.2016.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA, é apelado
OTACILIO APARECIDO DE OLIVEIRA HOTEL-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503676-03.2016.8.26.0136 -Voto no 37079 - SFM
2
VOTO No : 37079
APEL.No : 1503676-03.2016.8.26.0136
COMARCA : SANTA BARBARA
APTE. : MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA
APDO. : OCTACILIO APARECIDO DE OLIVEIRA HOTEL ME
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
Taxa de licença,
exercícios de 2014 a 2015 - Município de Santa Barbara

Extinção da execução fiscal em razão da nulidade da CDA
Impossibilidade Necessidade de intimação prévia do exequente
para emenda ou substituição do título Precedentes do STJ
RECURSO PROVIDO.
1. Apelação do exequente MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA
(fls. 21/ss) contra r. sentença (fls. 04/ss), proferida em Execução Fiscal movida
contra OCTACILIO APARECIDO DE OLIVEIRA HOTEL ME, referente a Taxa de
licença, exercícios de 2014 a 2105 (cf. CDA de fls. 03/ss).
2. A r. sentença anulou as CDAs que embasam a cobrança e
julgou extinta a execução, sob o fundamento de que as CDAs são nulas, eis que
não indicam o fundamento legal da cobrança, deixando de observar o disposto no
artigo 2o, §5o e 6o, da Lei no 6.830/80.
O Município opôs os embargos de declaração de fls. 12/ss,
rejeitados as fls. 18.
3. Em seu apelo sustenta o Município, em síntese, que a
CDA que embasa a cobrança observa os requisitos legais; que até a decisão de
primeira instancia, a CDA poderá ser emendada ou substituída. Requer, por fim, a
reforma da r. sentença.
4. Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido.
5. As partes não se opuseram ao julgamento virtual.
É o relatório.
6. Pretende o Município a reforma da r. sentença.
Com razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503676-03.2016.8.26.0136 -Voto no 37079 - SFM
3
Isso porque pelo que se depreende da leitura da CDAs, trata-
se de execução fiscal para cobrança de Taxa de licença, exercícios de 2014 a
2105 (cf. CDA de fls. 03/ss).
A r. sentença apelada reconheceu a nulidade dos títulos que
aparelharam a execução, diante da ausência de discriminação da legislação e
dos artigos que embasam a cobrança, afastando assim a presunção legal de
liquidez, certeza e exigibilidade das Certidões (art. 3o da Lei Federal no
6.830/1980 e art. 204 do CTN).
Com efeito, os requisitos legais da Certidão de Dívida Ativa,
segundo o § 6o do art. 2o da Lei 6830/80, são os mesmos do termo de inscrição,
enumerados no § 5o do artigo citado.
Destarte, a inexistência ou inadequação de qualquer dos
elementos exigidos pela lei pode, quando prejudicar o direito de defesa do
executado, acarretar a nulidade tanto do termo de inscrição como da Certidão de
Dívida Ativa.
No caso dos autos, não há a indicação da fundamentação legal
de todos os tributos exigidos. Neste contexto, a conclusão a que se chega é que
foi afastada a presunção legal de liquidez, certeza e exigibilidade da Certidão (art.
3o da Lei Federal no 6.830/1980 e art. 204 do CTN), havendo a necessidade da
emissão de nova CDA.
Por outro lado, não há que se falar em vício insanável para o
caso, posto se tratar de vício meramente formal e material, incidindo a Súmula no
392 do Superior Tribunal de Justiça:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
Logo, a despeito da nulidade do título, incorreta a extinção do
processo nos termos em que pronunciada na r. sentença, haja vista que não foi
dada oportunidade ao exequente para emendar a inicial.
Ademais, o STJ tem firme entendimento de que não é possível,
mesmo em face de nulidade da CDA, a extinção do processo executivo sem que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503676-03.2016.8.26.0136 -Voto no 37079 - SFM
4
antes a exequente tenha a possibilidade de emendar ou substituir o título.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. POSSIBILIDADE ATÉ A DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. OFENSA AO ART. 2o, § 8o, DA LEF RECONHECIDA. 1.
Conforme a jurisprudência do STJ, incabível extinguir a Execução Fiscal com base
na nulidade da CDA sem a anterior intimação da Fazenda Pública para emenda ou
substituição do título executivo, quando se tratar de erro material ou formal.
Precedentes do STJ. 2. Agravo Regimental não provido." (AgRg no REsp
1268359/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
07/02/2013, DJe 08/03/2013)
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
NULIDADE
DA
CDA.AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES POR EXERCÍCIO. MERO
ERRO FORMAL. DEVER DO MAGISTRADO DE CONCEDER AO EXEQÜENTE A
OPORTUNIDADE DE EMENDAR OU SUBSTITUIR A CERTIDÃO DE DÍVIDA, ANTES
DE EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO”. (AgRg nos EDcl no Ag 911736/RS, Rel. Min. DENISE
ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/03/2008).
Destarte, assiste à Fazenda Pública o direito, de acordo com o
artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80, emendar ou substituir, até a sentença dos
embargos, a certidão de dívida ativa nula.
Por fim, realço que houve o reconhecimento da nulidade da
CDA de ofício, sem que a parte tenha alegado eventual prejuízo de defesa.
Assim, é devida a concessão ao Município exequente, antes
de levar a cabo a extinção do feito, oportunidade de emendar ou substituir os
títulos executivos.
Por fim, ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, seu processamento e julgamento se
realizarão virtualmente.
Pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.

RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503676-03.2016.8.26.0136 -Voto no 37079 - SFM
5